Tribunal: TJMT
Processo: 0012409-63.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012409-63.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (APELANTE), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 063.037.151-25 (VÍTIMA), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada. veredito condenatório. nulidades. preliminares rejeitadas. novo julgamento não justificado. readequação das penas. recursos providos parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelados/apelantes por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada, visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há sete questões: 1) nulidade por apresentação de imagens aos jurados; 2) ofensa ao princípio do
“ne bis in idem”
; 3) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 4) idoneidade da
motivação utilizada para majorar a pena no limite máximo pela causa de aumento do grupo de extermínio
; 5) elevação da pena-base sem fundamentação concreta; 6) desproporcionalidade da pena de multa; 7) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir

1.

Inexiste proibição legal de utilização de imagens/leitura em plenário de documentos que
“já se encontravam nos autos, dentro do prazo legal, e não se constituem documentos vedados à apresentação aos jurados”.

2.

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, sob pena de preclusão temporal.

3.

A configuração da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido [tríplice identidade], o que não se verifica no caso, uma vez que os fatos narrados nas ações penais são distintos.

4.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

5.
A idade da vítima,
“quando desacompanhada de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio”.

6. A fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento de pena por grupo de extermínio [primeiro e segundo apelantes] foi devidamente fundamentada na forma de atuação organizada e reiterada dos apelantes em homicídios vinculados à mesma organização criminosa.

7. Se a atuação do terceiro apelante no grupo criminoso difere-se de outros denunciados em um número maior de processos, para os quais tem sido adotada a fração de 1⁄2 (metade), afigura-se pertinente aplicar a
aplicar a fração de 1/3 (um terço).

8.
“No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário.”

IV.
Dispositivo e tese

Re
cursos conhecidos e providos parcialmente para readequar as penas do primeiro e segundo apelantes a 21 (vinte e um) anos de reclusão, e do terceiro apelante
a 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, art. 69, art. 33, § 2o, ‘a’, art. 44, I; Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o;
CPP, art. 479, parágrafo único, art. 492, I,
art. 571, VIII
, art. 637.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016;
RHC no 104.123/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.9.2019;
AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC no 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021;
AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
HC 507.883/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.6.2019; AgRg no REsp no 1.849.041/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.3.2020;
TJMT, AP NU 0000425-35.2016.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 8.6.2018;
AP NU 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.4.2022;
AP NU 0002052-81.2018.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2020;
Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024;
AP 0024736-46.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 5.6.2019;
TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002, Rel.a Des.a Kárin Emmerich, 21.2.2018.

Doutrina citada
: JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139; GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012409-63.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA

ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0012409-63.2016.8.11.0002), que condenou o
primeiro
e o
segundo
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio], a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, e § 6o, do CP -, e o
terceiro
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada, em concurso material, a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, e § 6o, do CP,

art. 2o, § 2o, e art. 1o, §1o, ambos da Lei no 12.850/2013
c/c art. 69 do CP - (ID 277110395).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA sustentam que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos: 2) a elevação da pena em metade pela causa de aumento do grupo de extermínio não possui fundamentação idônea.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (
ID 277110875/ ID 277110876
).

Prequestionam o art. 5o, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 185, § 4o, art. 400, art. 411, art. 531 e art. 479, todos do CPP, e art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP (ID 277110870).

ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA suscita nulidade: a) da sessão plenária ao argumento de que a apresentação de imagens relativas às vítimas, cujos homicídios são apurados em outras ações penais
“comprometeu a imparcialidade do julgamento”
; b) do processo por violação ao princípio do
“ne bis in idem”
porque foi
“absolvido em outro processo derivado do mesmo inquérito policial, sendo inadmissível que venha a ser condenado por fatos idênticos em procedimento distinto”
. No Mérito, assevera que: 1) a
“decisão condenatória é manifestamente contrária às provas dos autos”
; 2) a elevação da pena-base ocorreu
“sem fundamentação objetiva e concreta”
; 3) a pena de multa não teria sido fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade; 4)
“preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos”.

Requer o provimento para que que seja submetido a novo julgamento ou "absolvido". Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a sanção corporal por restritiva de direitos (ID 277110872).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 277770876).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio qualificado majorado (artigo 121, §2o, I e IV, e §6o, do CP) e organização criminosa majorada (artigo 1o, §1o e artigo 2o, §2o, ambos da Lei 12.850/2013) - Sentença condenatória. Recurso de Claudiomar Garcia de Carvalho e Jefferson Fátimo da Silva: 1. Protestam pela realização de novo júri, reclamando a nulidade da condenação por julgamento contrário às provas dos autos - IMPROCEDÊNCIA - A pretensão colide frontalmente com o princípio constitucional da soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5o, XXXVIII, alínea ‘c’) e não se sustenta diante da robustez do acervo probatório constante nos autos, que traz prova oral, técnica e circunstancial, todas convergindo no sentido da responsabilização penal dos apelantes - 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o redimensionamento da pena intermediária, para que seja utilizada a fração mínima de aumento de pena pela incidência da majorante prevista no artigo 121, §6o, do CP (ação típica de grupo de extermínio) - IMPROCEDÊNCIA - A legislação não fixa expressamente as frações para causas de aumento específicas, os tribunais têm adotado critérios de proporcionalidade com base na intensidade da conduta e nos vetores do artigo 59 do CP, o que foi observado pelo juízo sentenciante; os acusados integravam estrutura criminosa organizada, com distribuição de funções; a vítima foi executada em circunstância premeditada, com evidente finalidade de intimidação comunitária; houve repetição de modus operandi, típico de ações paramilitares ou de milícias; esses elementos não apenas autorizam, mas exigem a aplicação de fração agravada, sob pena de neutralização da gravidade concreta da ação típica de grupo de extermínio - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. Recurso de Alex José da Silva Cunha: Também protesta pela realização de novo júri, reclamando a nulidade da condenação por julgamento contrário às provas dos autos (princípio in dubio pro reo e ausência de unanimidade), comprometimento da imparcialidade dos jurados (pela apresentação de diversas vítimas sem relação direta com o caso) e bis in idem (apelante já absolvido em outro processo derivado do mesmo inquérito) - IMPROCEDÊNCIA - As teses de nulidade carecem de fundamento técnico-jurídico relevante. A condenação resultou de provas testemunhais, depoimentos consistentes, elementos indiciários e indícios de vínculo com os crimes que foram apreciados pelo Conselho de Sentença, dentro da margem de convencimento constitucionalmente atribuída ao júri. O princípio da plenitude de defesa (artigo 5o, XXXVIII, ‘a’, da CF) assegura amplitude argumentativa tanto à acusação quanto à defesa, de modo que o uso de elementos de contexto investigativo comum, desde que não sirvam como meio de prova decisiva e sejam minimamente relacionados ao fato denunciado, não implica, por si só, nulidade processual. E quanto ao suposto bis in idem, pelo fato de que o apelante já teria sido absolvido em outro processo correlato, vale registrar que não há nos autos identidade fática entre as ações penais citadas; a absolvição anterior refere-se a vítima diversa, embora vinculada à mesma operação policial; cada denúncia trata de fatos distintos, ainda que conexos por origem investigativa comum. O julgamento é válido e a condenação deve ser mantida - 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o redimensionamento da pena para o mínimo legal, mediante a revisão das circunstâncias judiais e legais aplicáveis ao caso, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - IMPROCEDÊNCIA - A sentença está tecnicamente compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais. A pena fixada encontra-se dentro dos limites legais, e a substituição por pena alternativa é vedada em caso de crime praticado com violência contra a pessoa - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 285621863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE – APRESENTAÇÃO DE IMAGENS AOS JURADOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA argui nulidade da sessão plenária sob assertiva de que a apresentação de imagens relativas às vítimas, cujos homicídios são apurados em outras ações penais
“comprometeu a imparcialidade do julgamento”
(ID 277110872).

Vejamos.

Em 16.1.223, o 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pediu a
“juntada dos documentos em anexo, nos termos do art. 479 do Código de Processo Penal”
(ID 277108166 - fls. 4.988/5.250).

A sessão plenária foi realizada no dia 4.6.2024. Consta da Ata de Julgamento que a acusação
“demonstrou aos jurados, mediante data show, peças do processo, notadamente documentos juntados dentro do prazo legal. Demonstrou aos senhores jurados alguns objetos apreendidos, tais como: casacos, blusas, roupas camufladas, placas de veículos, colete da Polícia Militar, rádios, balaclava”

(
ID 277110859
).

Ressalte-se que os documentos impugnados pela Defesa estavam juntados no processo desde de janeiro de 2023, não tendo sido apresentados quaisquer documentos novos durante a sessão de julgamento.

O
art. 479, parágrafo único, do CPP, dispõe que, durante
“o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”.

Com efeito, inexiste proibição legal de utilização de imagens/leitura em plenário de documentos que
“já se encontravam nos autos, dentro do prazo legal, e não se constituem documentos vedados à apresentação aos jurados, conforme artigos 478 e
479
do
CPP”
(TJMT, AP NU 0000425-35.2016.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 8.6.2018).

Além disso, n
a sessão plenária, realizada no dia 12.8.2021, o apelante [ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA] estava assistido pelo órgão da Defensoria Pública
[defensores Marcus Vinicius Esbalqueiro e Leandro Fabris Neto]
.
A Defesa sustentou em plenário e requereu a absolvição dos apelantes, sem suscitar qualquer nulidade (ID 277110859).

Frise-se ter sido assegurado às partes manifestarem-se durante os debates orais, sendo que a Defesa
não se insurgiu quanto à utilização dos documentos juntados no processo pelo órgão do Ministério Público
(ID 277110859).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 11.11.2016; TJMT, AP NU 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.4.2022).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – “
NE BIS IN IDEM”
OU LITISPENDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA suscita nulidade por violação ao princípio do
“ne bis in idem”
[litispendência] ao argumento de que
“absolvido em outro processo derivado do mesmo inquérito policial, sendo inadmissível que venha a ser condenado por fatos idênticos em procedimento distinto”
(ID 277110872).

Vejamos.

O apelante [ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA], juntamente com “
Claudiomar Garcia Carvalho, Edervaldo Freire, Helbert de França Silva, José Edimilson Pires dos Santos e José Francisco Carvalho Pereira”
, respondeu ação penal (NU
0023198-24.2016.8.11.0002
), na qual foi denunciado pelo homicídio da vítima Rosilene Ferreira de Carvalho, ocorrido no dia 22.4.2016, por volta das 0h, à “
Rua Mário Abraão, no 275, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT
(https://pje.tjmt.jus.br).

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pronunciou “
os réus CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA, como incursos nas sanções do art. art. 121, §2°, incisos IV e V, §6o, do Código Penal”
e impronunciou “
JOSÉ FRANCISCO PIRES DOS SANTOS, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, EDERVALDO FREIRE e JEAN CARLOS DA COSTA”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - PJe NU
0023198-24.2016.8.11.0002
).

Essa decisão [impronuncia] transitou em julgado para o apelante (PJe NU
0023198-24.2016.8.11.0002
).

Por outro lado, esta ação penal recai sobre o homicídio da vítima
da vítima Matheus Gonçalves da Cruz, praticado no dia 28.3.2016, por volta das 20h50min, em via pública [“
Rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, Várzea Grande-MT”
], e organização criminosa armada (ID 277107943)

No caso, trata-se de crimes diferentes, que se referem a fatos distintos e independentes, ocorridos em momentos e locais diversos.

Registre-se que o apelante se refere à
“ne bis in idem”
para justificar alegado julgamento
“pelos mesmos fatos”
, porém a tese retrata litispendência.

A
“litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem”
(STJ, RHC no 104.123/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.9.2019).

Destacam-se arestos do c. STJ e TJMT:

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.”
(HC no 497.023/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.6.2019).

“Não se tratando de um único fato, ainda que tenham idêntica natureza e se refiram a um mesmo tipo penal, afasta-se a alegação de litispendência.
” (TJMT, AP NU 0002052-81.2018.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.8.2020)

Portanto, não se identifica a alegada litispendência [
“ne bis in idem”
].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos autos em epígrafe que, no dia 28 de março de 2016, por volta das 20h50min, em via pública, Rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Diego Santos Silva, Alex José da Silva Cunha e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns e mediante divisão de tarefas, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados vários disparos de arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, em face da vítima Matheus Gonçalves da Cruz, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 100/118, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Consoante o apurado no incluso caderno, na referida data, momentos antes do homicídio, a vítima Matheus Gonçalves da Cruz estava na companhia de André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva, Edcarlos de Oliveira Paiva e mais dois jovens não identificados, na frente da casa de Edcarlos, ocasião em que observaram uma movimentação diferente e estranha de uma viatura da polícia militar, que por diversas vezes passou pelo local, vagarosamente e, não realizou qualquer abordagem, apenas observou.

Logo após, a vítima Matheus saiu do local, a pé, na companhia de André e disse que iria até a casa da sua namorada, tendo, logo em seguida, aproximado, em uma motocicleta, o denunciado Alex José e mais um dos codenunciados, os quais pararam diante de Matheus, momento em que o garupa desceu da moto e deflagrou 07 (sete) projéteis de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, em face da vítima, tendo André fugido do local. [...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira e Diego Santos Silva, como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos 1 e IV e § 6o do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, bem como denuncio Alex José da Silva Cunha e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV e § 6o do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, e nas penas do artigo 2o, § 2o, c/c art. 1o § 1o, ambos da Lei Federal n° 12.850/2013 [...].”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 277107943)

A ação penal foi desmembrada em relação aos corréus Helbert de França Silva e José Edimilson Pires dos Santos (PJe NU
0022145-03.2019.8.11.0002
).

Os apelantes/apelados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá, em razão de Desaforamento (NU 1017013-17.2020.8.11.0000).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]A) SÉRIE ÚNICA QUANTO AO RÉU CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

ART. 121, §2o, INCISOS I e IV, e §6o, DO CÓDIGO PENAL

1. No dia 28 de março de 2016, por volta das 20h50min, em via pública, Rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, em Várzea Grande/MT, MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ foi vítima de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia de fls. 100/118 e que foram a causa de sua morte? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

2. O réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu, de qualquer modo, para os disparos de arma de fogo contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

3. O jurado absolve o acusado? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

4. O réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, por motivo torpe, vez que os denunciados mataram Matheus ante a notícia de que este teria praticado furtos e roubos na região do Bairro Cristo Rei, e pretenderam realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

5. O réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, mediante recurso que dificultou a defesa desta, já que a conduta do réu foi meticulosamente estudada, planejada e executada, atuando de surpresa, reduzindo, assim, as chances de defesa da vítima? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

6. O réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, na qualidade de integrante de um grupo de extermínio? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

B) SÉRIE ÚNICA QUANTO AO RÉU JEFFERSON FATIMO DA SILVA - ART. 121, §2o, INCISOS I e IV, e §6o, DO CÓDIGO PENAL

1. No dia 28 de março de 2016, por volta das 20h50min, em via pública, Rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, em Várzea Grande/MT, MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ foi vítima de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 100/118 e que foram a causa de sua morte? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

2. O réu JEFFERSON FATIMO DA SILVA concorreu, de qualquer modo, para os disparos de arma de fogo contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

3. O jurado absolve o acusado? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

4. O réu JEFFERSON FATIMO DA SILVA concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, por motivo torpe, vez que os denunciados mataram Matheus ante a notícia de que este teria praticado furtos e roubos na região do Bairro Cristo Rei, e pretenderam realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

5. O réu JEFFERSON FATIMO DA SILVA concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, mediante recurso que dificultou a defesa desta, já que a conduta do réu foi meticulosamente estudada, planejada e executada, atuando de surpresa, reduzindo, assim, as chances de defesa da vítima? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

6. O réu JEFFERSON FATIMO DA SILVA concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, na qualidade de integrante de um grupo de extermínio? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

C) 12 SÉRIE QUANTO AO RÉU ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA – ART. 121, §22, INCISOS I e IV, e §6o, DO CÓDIGO PENAL

1. No dia 28 de março de 2016, por volta das 20h50min, em via pública, Rua Pérola, em frente ao Seminário Cristo Rei, no Bairro Seminário, em Várzea Grande/MT, MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ foi vítima de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 100/118 e que foram a causa de sua morte? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

2. O réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA concorreu, de qualquer modo, para os disparos de arma de fogo contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

3. O jurado absolve o acusado? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

4. O réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, por motivo torpe, vez que os denunciados mataram Matheus ante a notícia de que este teria praticado furtos e roubos na região do Bairro Cristo Rei, e pretenderam realizar uma "faxina" na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

5. O réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, mediante recurso que dificultou a defesa desta, já que a conduta do réu foi meticulosamente estudada, planejada e executada, atuando de surpresa, reduzindo, assim, as chances de defesa da vítima? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

6. O réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA concorreu para a prática do homicídio contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ, na qualidade de integrante de um grupo de extermínio? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

D) 2a SÉRIE QUANTO AO RÉU ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA - ART. 2o, §2o, c/c art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/13.

1. Conforme consta dos autos, desde o ano de 2014 até abril de 2016, em Várzea Grande/MT, houve uma associação composta de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de homicídios? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

2. O réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA integrou, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização criminosa para a prática de homicídios em Várzea Grande? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA.

3. O jurado absolve o acusado? DECIDIRAM NÃO, POR MAIORIA.

4. Na organização criminosa, cujo réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA era integrante, houve o emprego de arma de fogo? DECIDIRAM SIM, POR MAIORIA

E) SÉRIE ÚNICA QUANTO AO RÉU LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIM - ART. 2o, §2o, c/c art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/13 [...].”
(ID 277110859)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Considerando que o Conselho de Sentença,
na série única de quesitos em relação ao réu Claudiomar Garcia de Carvalho
, ao votar o primeiro e segundo, por maioria reconheceu a materialidade e autoria; ao votar o terceiro quesito, por maioria não absolveu o réu; ao votar o quarto quesito, por maioria não reconheceu o motivo torpe; ao votar o quinto quesito, por maioria reconheceu o recurso que dificultou a defesa da vítima; ao votar o sexto quesito, por maioria, reconheceu a causa de aumento de pena.

Considerando que o Conselho de Sentença,
na série única de quesitos em relação ao réu Jefferson Fatimo da Silva
, ao votar o primeiro e segundo, por maioria reconheceu a materialidade e autoria; ao votar o terceiro quesito, por maioria não absolveu o réu; ao votar o quarto quesito, por maioria reconheceu o motivo torpe; ao votar o quinto quesito, por maioria não reconheceu o recurso que dificultou a defesa da vítima; ao votar o sexto quesito, por maioria, reconheceu a causa de aumento de pena.

Considerando que o Conselho de Sentença,
na primeira série de quesitos em relação ao réu Alex José da Silva Cunha
, ao votar o primeiro e segundo, por maioria reconheceu a materialidade e autoria; ao votar o terceiro quesito, por maioria não absolveu o réu; ao votar o quarto quesito, por maioria não reconheceu o motivo torpe; ao votar o quinto quesito, por maioria reconheceu o recurso que dificultou a defesa da vítima; ao votar o sexto quesito, por maioria, reconheceu a causa de aumento de pena. Na segunda série em relação ao mesmo réu (Alex), ao votar o primeiro e segundo quesitos, por maioria reconheceu a materialidade e autoria; ao votar o terceiro quesito, por maioria não absolveu o réu; ao votar o quarto quesito, por maioria reconheceu a causa de aumento de pena.

Considerando que o Conselho de Sentença,
na série única de quesitos em relação ao réu Luiz Henrique de Mello Lobo Lima
, ao votar o primeiro quesito, por maioria reconheceu a materialidade; ao votar o segundo quesito, por maioria responderam que o réu não integrou organização criminosa, os demais quesitos restaram prejudicados.

Considerando que o Conselho de Sentença é soberano em suas deliberações, em razão do disposto no art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal, a condenação dos réus Claudiomar, Jefferson e Alex se impõe, com a consequente absolvição do réu Luiz.

Ante o exposto, em razão da deliberação do Conselho de Sentença, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e
CONDENO os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, nas penas do art. 121, §2o, inciso IV e §6o, do Código Penal;

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

nas penas do art. 121, §2o, inciso I e §6o, do Código Penal
;
o réu

ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA

nas penas do art. 121, §2o, inciso IV e §6o, do Código Penal e art. 2o, §2o, c/c art. 1o, §1o da Lei Federal no 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal; ABSOLVO o réu

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, das imputações que lhe foram feitas na pronúncia, com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

I - Quanto ao réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

Art. 121, §2o, inciso IV, c/c §6o, do Código Penal

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, passo a dosar a pena.

Infiro que o réu agiu com
culpabilidade
inerente à grave infração penal, já que conta com qualificadora e causa de aumento de pena do grupo de extermínio.

O réu registra maus
antecedentes
criminais. Em consulta ao SEEU, nos autos 0028670-12.2018.8.11.0042, o réu foi condenado definitivamente nos autos 0010810-89.2016.8.11.0002, por crime cometido em 20/03/2016 e trânsito em julgado em 09/08/2022. [...]

As
consequências

excedem à normalidade do tipo penal e merecem valoração em desfavor do réu. Consoante se depreende dos autos, a vítima contava com apenas 17 anos de idade, ou seja, prestes a iniciar a vida adulta e com toda uma vida pela frente. [...]

Por fim, verifico que o
comportamento do ofendido
não contribuiu para o crime.

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das seguintes circunstâncias desfavoráveis: maus antecedentes e consequências do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp no 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a
pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena descrita no §6o do art. 121 do Código Penal. Considerando as peculiaridades do presente caso, houve a configuração de um grupo formado por diversas pessoas, inclusive algumas sendo servidores públicos que, em razão da função que exerciam, detinham informações privilegiadas, com a consequente monitoração da vítima.

Além disso, da prova produzida no feito e demonstrada aos senhores Jurados, notadamente pelo depoimento da testemunha Alana, delegada de polícia, além do que foi demonstrado pelo Ministério Público, o grupo tinha à disposição diversos equipamentos: balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios.

Portanto, aumento a pena em 1⁄2 (metade),
restando a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis/favoráveis. No presente caso, foram reconhecidas 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências graves do delito), além da pena suplantar 8 anos, merecendo maior repressão, pelo que fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.[...]

II - Quanto ao réu JEFFERSON FATIMO DA SILVA [...]

O réu registra maus
antecedentes
criminais. Em consulta ao SEEU, nos autos 2001621-49.2024.8.11.0042, o réu foi condenado definitivamente nos autos 0010810-89.2016.8.11.0002, por crime cometido em 20/03/2016 e trânsito em julgado em 09/08/2022. [...]

As
consequências

excedem à normalidade do tipo penal e merecem valoração em desfavor do réu. Consoante se depreende dos autos, a vítima contava com apenas 17 anos de idade, ou seja, prestes a iniciar a vida adulta e com toda uma vida pela frente. [...]

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das seguintes circunstâncias desfavoráveis: maus antecedentes e consequências do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp no 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a
pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena descrita no §6o do art. 121 do Código Penal. Considerando as peculiaridades do presente caso, houve a configuração de um grupo formado por diversas pessoas, inclusive algumas sendo servidores públicos que, em razão da função que exerciam, detinham informações privilegiadas, com a consequente monitoração da vítima.

Além disso, da prova produzida no feito e demonstrada aos senhores Jurados, notadamente pelo depoimento da testemunha Alana, delegada de polícia, além do que foi demonstrado pelo Ministério Público, o grupo tinha à disposição diversos equipamentos: balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios.

Portanto, aumento a pena em 1⁄2 (metade),
restando a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis/favoráveis. No presente caso, foram reconhecidas 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências graves do delito), além da pena suplantar 8 anos, merecendo maior repressão, pelo que fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.

Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado com violência e grave ameaça, e ainda, o
quantum
de pena fixado extrapola o limite de 04 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Deixo de realizar a detração, vez que em nada influenciará no regime, não sendo neste feito o momento adequado para se analisar eventual progressão de regime, matéria afeta à execução penal.

III - Quanto ao réu ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA[...]

O réu não registra
antecedentes
criminais.[...]

As
consequências

excedem à normalidade do tipo penal e merecem valoração em desfavor do réu. Consoante se depreende dos autos, a vítima contava com apenas 17 anos de idade, ou seja, prestes a iniciar a vida adulta e com toda uma vida pela frente. [...]

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
14 (quatorze) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância desfavorável: consequências do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp no 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, restando a
pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena descrita no §6o do art. 121 do Código Penal. Considerando as peculiaridades do presente caso, houve a configuração de um grupo formado por diversas pessoas, inclusive algumas sendo servidores públicos que, em razão da função que exerciam, detinham informações privilegiadas, com a consequente monitoração da vítima.

Além disso, da prova produzida no feito e demonstrada aos senhores Jurados, notadamente pelo depoimento da testemunha Alana, delegada de polícia, além do que foi demonstrado pelo Ministério Público, o grupo tinha à disposição diversos equipamentos: balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios.

Portanto, aumento a pena em 1⁄2 (metade),
restando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Art. 2o, §2o, c/c art. 1o, §1o da Lei Federal no 12.850/2013

[...]

Considerando as peculiaridades do presente caso, houve a configuração de um grupo formado por diversas pessoas, inclusive algumas sendo servidores públicos que, em razão da função que exerciam, detinham informações privilegiadas, com a consequente monitoração da vítima.

Além disso, da prova produzida no feito e demonstrada aos senhores Jurados, notadamente pelo depoimento da testemunha Alana, delegada de polícia, além do que foi demonstrado pelo Ministério Público, o grupo tinha à disposição diversos equipamentos: balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios.[...]

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada uma na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para a seguinte circunstância desfavorável: circunstâncias do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp no 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, ‘a’, do Código Penal), eis que a ação do réu foi repugnante, motivada pela vontade de fazer ‘faxina’, eliminando pessoas pelo simples fato de ostentar antecedentes criminais. Dessa forma, majoro a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada uma na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena descrita no §2o do art. 2o da Lei Federal no 12.850/2013, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), a fim de evitar bis in idem com as circunstâncias do crime, conforme já exposto no tópico atinente às circunstâncias judiciais. Dessa forma, fica a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...]

Aplica-se, ao caso, a regra descrita no art. 69 do Código Penal, eis que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes. Dessa forma, resta o réu definitivamente condenado a
25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...]

Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis/favoráveis. No presente caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da pena suplantar 8 anos, merecendo maior repressão, pelo que fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.

Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado com violência e grave ameaça, e ainda, o
quantum
de pena fixado extrapola o limite de 04 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal [...].”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 277110395)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.85874-01 (ID 277107943), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 277107943), fotografias (ID 277107943), Laudo Pericial no 2.3.2016.22239-01 (ID 277107943) e Laudo Pericial de Local de Crime no 2.06.2016.00458-01 (ID 277107943), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Ednardo de Oliveira Paiva, amigo da vítima (ID 277107943/ID 277107944), Helbert de França Silva, codenunciado (ID 277107943/ID 277107944), Ueliton Lopes Rodrigues, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Claudemir Maia Monteiro, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Vagner Dias Chagas, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Jonathan Teodoro de Carvalho, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Fernando Marques Boabaid, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Diego Santos Silva, codenunciado (ID 277107943/ID 277107944), Jefferson Fátimo da Silva, codenunciado (ID 277107943/ID 277107944), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (ID 277107943/ID 277107944), José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado (ID 277107943/ID 277107944), CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, apelante (ID 277107943/ID 277107944), Deivison Soares do Amarante, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Francisnilson Deivison Carmo Tavares, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Edervaldo Freire, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Roni José Batista, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Marcos Augusto Ferreira Queiróz, coinvestigado (ID 277107943/ID 277107944), Marli Gonçalves da Silva, mãe da vítima (ID 277107943/ID 277107944), Jaques Silva e Souza, testemunha (ID 277107943/ID 277107944), Ernane da Silva Cunha, testemunha (ID 277107943/ID 277107944), André Luiz Santos Galiano da Silva, testemunha presencial (ID 277107943/ID 277107944), ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, apelante (ID 277107943/ID 277107944), Jomar dos Santos, testemunha (ID 277107943/ID 277107944), e Maria Izabel da Costa, esposa do codenunciado Jose Edmilson (ID 277107943/ID 277107944).

A testemunha presencial [André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva] compareceu à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Várzea Grande e reconheceu
“a jaqueta de material sintético de cor azul escuro com um detalhe vermelho no peito do lado esquerdo a(o)(s) qual(is) pertence(m) pessoa que pilotava a motocicleta, utilizada no homicídio, cujo garupa desceu e efetuou os disparos contra a vítima MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ”
(ID 277107943/ID 277107944).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaques Silva e Souza, irmão do apelante Jefferson FÁTIMO DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Ernane da Silva Cunha, testemunha (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Ricardo Dalla Nora, policial Civil (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Jaime Mantoani, testemunha (ID 277107965/ID 277107961), Matheus Francisco dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), André Luiz Carlos Santos Galino da Silva, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Liliane Mendes dos Santos, cunhada do codenunciado José Francisco Carvalho Pereira (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), ALEX DA SILVA CUNHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), Helbert de França Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125), CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, apelante (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961), JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961).

Na sessão plenária, ouviu-se Paulino Hemenegildo de Arruda, testemunha (Relatório de Mídias - ID 277110396/ID 277110857), ALEX DA SILVA CUNHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 277110396/ID 277110857), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, apelante (Relatório de Mídias - ID 277110396/ID 277110857). Os depoimentos da delegada de Polícia Alana Darlene Cardoso, prestados na audiência de instrução e no Tribunal do Júri realizado na ação penal desmembrada, foram reproduzidos durante a sessão de julgamento (Relatório de Mídias - ID 23619131).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Matheus Gonçalves da Cruz [vítima], Edcarlos de Oliveira Paiva,
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva e outras duas pessoas não identificadas
estavam em frente à residência de Edcarlos, localizada à rua Pérola, bairro Seminário Cristo Rei,
Várzea Grande/MT, no dia 28.3.2016, por volta das 20h50min, quando
observaram que uma viatura da polícia militar passou pelo local diversas vezes sem realizar qualquer abordagem (
ID 277107943/ID 277107944
);

- em seguida, Matheus Gonçalves da Cruz [vítima] e
André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva
saíram do local quando duas pessoas se aproximaram, em uma motocicleta, e efetuaram 7 (sete) disparos de pistola da marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, em direção à vítima, os quais lhe atingiram as regiões da cabeça, pescoço, tórax e perna, provocando-lhe lesões que causaram o óbito imediato (ID 277107943/ID 277107944);

- a pistola AFQ1, marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, foi apreendida na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, o qual trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (ID 277107943/ID 277107944);

- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que:
“b) os sete estojos EQ9mm, discriminados na seção 4.1-ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE 9mm procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ1 (Pistola da marca GLOCK, modelo G 17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, que estava acondicionada em envelope íntegro e lacrado de identificador 0006092, contendo os dizeres ‘ALVO 08’), DISCRIMINADA NA SEÇÃO 4.3-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 1-AFQ1”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22769-01- ID 277107943/ID 277107944);

- na residência do apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, foi apreendida uma
“mala preta”
contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], bataclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul tactel, jaqueta couro sintético,
“conjunto calça e gôndola camuflada”
, camisa longa preta, “
camisa longa

Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”
,

camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9o Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via
Charmy
, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “
camisa branca prosseguir inscrito nas mangas”
e um Fiat Uno Mille, branco, placa OAT 0549 (ID 277107943/ID 277107944);

- em diálogos interceptados [índice 14488146 - 28.3.2016 -11h49min]

José Edimilson Pires dos Santos liga para Jaques [irmão de JEFFERSON] e alega não conseguir entrar em contato com JEFFERSON:
“Edimilson: Antes de completar a chamada Edimilson comenta ao fundo: pega ele já, joga a moto em cima dele, só que tem que ir atrás, tem que ir atrás, entendeu?! Jaques: Oi!; Edimilson: E ai, Jeferson tá ai? Jaques: nós viemos buscar o carro, ele tá em outro carro aqui na frente; Edimilson: Ah, não beleza então, fala pra ele ligar o celular dele, tô tentando falar com ele, ele não atende a porra do celular dele, desligado os dois; Jaques: Ah, esse viado é assim mesmo cara, vai entender esse filho da puta! Edimilson: É bunda mole, desde de manhã tô querendo falar com esse cara. JAQUES: beleza, eu vou falar pra ele. Edimilson: falou, valeu”
(Relatório Final no 119/2016-GIP/CCIN/DI – ID 277107943/ID 277107944);

- em seguida [índice 14488209 - 28.3.2016 - 11h56min], José Edmilson conversa JEFFERSON sobre levar a moto e dois capacetes:
“Edimilson: Já vai levar o motor? Helbert: acho que sim, né cara. Edimilson: Já leva lá, tem capacete ai? Helbert: Tem dois. Edimilson: Leva dois, tá beleza então, pode vir. Helbert: Dois n é?! Edimilson: É dois, tô esperando aqui, demora não”
(ID 277107943/ID 277107944);

- na sequência [índice 14488214 - 28.3.2016 - 11h57min], Edimilson mantém diálogo com JEFERSON sobre a dificuldade de contato entre eles:
“Edimilson - Cadê, cadê Jeferson? JEFERSON - E ai Grande! Edimilson - Difícil falar com você, hein? JEFERSON - Não, pô. Vem aqui em casa aqui, acabei de chegar; Edimilson - Não, não atende o celular, mas nada, entendeu? JEFERSON - Ha! Não pó. To com o da Claro. Vem aqui. Edimilson - Ta com medo, pó. Hein! É. Coloca uma camisa rapidão ai. Camisa grande ai, que eu to passando pra pegar você, rapidão. JEFERSON- Falou”
; [índice 14488221 - 28.3.2016 - 11h58min]
“JEFERSON: Oi! Edimilson: Você esta com o seu carro ai? JEFERSON: Hum... Não. Edimilson: Não tem nada ai, pra ficar de olho em uma menina ali pra mim? JEFERSON: Na onde? Edimilson: Ali perto do Juvenal ali, aquela, aquela menina gostosa da esquina, pra ver se ela vai chegar. JEFFERSON: Tá aonde? Vou encontrar com você ai. Edimilson: To aqui. To indo lá para o escritório lá, vai lá. JEFFERSON: Tá beleza, tá beleza. EDIMILSON: Não demora. JEFFERSON: Valeu”
(ID 277107943/ID 277107944);

- no mesmo dia [índice 14488506 - 28.3.2016 - 12h30min], ALEX utiliza o celular de Edmilson para diálogos com CLAUDIOMAR:
“CLAUDIOMAR: E ai meu peixe?! ALEX: Beleza? CLAUDIOMAR: Beleza! ALEX: Aqui é Alex, pó!

CLAUDIOMAR: E ai? ALEX: Tá em casa? CLAUDIOMAR: Tô, tô em casa. ALEX: Oh doutor! Tem como você vê se tem uma menina ai na frente ai? CLAUDIOMAR: Humm, tá eu vô dá uma olhada ai. ALEX: Dá uma olhada ai, beleza? CLAUDIOMAR: De boa! Falou. ALEX: Ai cê dá um toque, falo”
(fls. 220/225); [índice 14488555 - 28.3.2016 - 12h35min]
“ALEX: Oi! CLAUDIOMAR: Então, nada. ALEX: Nada né? CLAUDIOMAR: ãnhram. ALEX: Humm, de boa então, tranquilo então. CLAUDIOMAR: ãnhram, mas tranquilo então. ALEX: Falou então. CLAUDIOMAR: Hoje tem como você descer hoje lá na obra pra nós conversar um pouco lá? ALEX: Tem sim pó. CLAUDIOMAR: ãnhram, ai vê com o Jeferson lá, tem um QTC lá. ALEX: Ah tranquilo! Com o Jeferson né?! CLAUDIOMAR: ãnhram, ele já falou pra você? ALEX: Não, vô conversar com ele ainda aqui. CLAUDIOMAR: Já vê com ele, já vê a situação CLAUDIOMAR: tranquilo, falou. ALEX: falou”
(ID 277107943/ID 277107944);

- em continuidade [índice 14488897 - 28.3.2016 - 13h19min], Edimilson liga para ALEX e pergunta se já está carregando o seu, possivelmente se referindo ao caminhão, no Fort Atacadista:
“ALEX: Oi! Edimilson: Tá saindo, já tá carregando o seu? ALEX: Não, ainda não, agorinha. Edimilson: Tá descansando né?! ALEX: Anrãn. Edimilson: Não, de boa, falou então. ALEX: falou”
(ID 236018657 – fls. 457/481);

- na sequência [índice 14488900 - 28.3.2016 - 13h20min], Edmilson e Helbert combinam o horário para execução do crime:
“Edimilson: E ai? Helbert: Heim! Ali no negócio lá tem que ser uma hora que fala assim: oh, vamos lá amanhã, ai já pega e vai, entendeu? Num da de fazer igual fez, tem que ser de dia mesmo. Edimilson: Tem que ser agora de dia, né? Helbert: É, a tarde fica mais complicado, acho mais fácil aquele horário de dia. Edimilson: Não, a tarde que ele dá sopa, a partir das 2 e tá de boa, de boa, pode deixar vou estudar certinho, beleza, dai eu te ligo. Helbert: Mas vai hoje lá? Edimilson: Hoje, hoje, beleza. Helbert: Beleza”
; [índice 14489504 - 28.3.2016 - 14h26min]
“Edimilson: E ai? Helbert: Sabe que eu to pensando aqui? Edimilson: Hãn? Helbert: A tarde o Beiço tá trabalhando, como que vai fazer? Edimilson: Quem? Não entendi. Helbert: O Beiço uai. Edimilson: Você ligou pra ele? Helbert: Não, mas ele trabalha pô, como vai fazer? Edimilson: Não pô, na hora que for ele vai sair, vai pegar o carro dele, vai fazer o mesmo esquema eu e ele, entendeu? Helbert: Ele não tá fazendo entrega? Edimilson: Não pô, ele tá no Fort pegando umas batatas no Cristo Rei, no Fort do Cristo Rei, entendeu? Helbert: Ah, e ai? Edimilson: Ai nós vamos fazer isso, quando ele sai de lá, ele vai me ligar e a gente vai se encontrar, entendeu, beleza? Helbert: Mais que horas vai ser isso, pó? Edimilson: Ah, agora vai abrir lá, vai abrir lá o Doutor vai me ligar, deixar eu ver, vou ligar lá agora pro Doutor pra ver se o cara tá lá. Beleza? Helbert: Tá? Edimilson: Tá bom, falou”
(ID 277107943/ID 277107944);

- nos áudios seguintes [índice 14489521 - 28.3.2016 - 14h28min], Edmilson novamente demonstra insatisfação por não conseguir manter contato com JEFFERSON:
“mãe JEFERSON: Oi! Edimilson: Tia, o Jeferson tá ai? mãe JEFERSON: Eu acho que ele deve tá em casa Edimilson. Edimilson: Ah! O Jeferson é foda, não atende o celular, celular desligado, mas beleza então tia. mãe JEFERSON: Ah tá, perai, vou ligar pra Jacson. Edimilson: Tá, beleza então tia! mãe JEFERSON: Tá. Edimilson: Tchau, brigado. mãe JEFERSON: O celular dele tá descarregado mesmo viu”
; [índice 14489531 - 28.3.2016 - 14h29min]
“JEFERSON: Oi! Edimilson: Oh Jeferson? JEFERSON: Eu. Edimilson: O celular pó. JEFERSON: Eu acabei de passar o número pro Alex ai. Edimilson: Eu não tô aqui na loja não, passa o número pra mim ai, porque fica difícil ai, fala ai. JEFERSON: Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Edimilson: Liga aqui (inaudível), onde cê tá? Heim, tá na onde? Na sua mãe? JEFERSON: 9236. Edimilson: 9236. JEFERSON: 7336. Edimilson: 7336? JEFERSON: É. Edimilson: 9236. 7336. Tá na tua mãe? JEFERSON: Tô aqui, me liga nele lá. Edimilson: 7336, falou. JEFERSON: Falou”
(ID 277107943/ID 277107944);

- Edmilson e JEFFERSON mantém novo diálogo [índice 14489543 - 28.3.2016 - 14h30min], veja-se:
“JEFERSON: Oi! Edimilson: Então é, você não tá de moto ai não, pô?! JEFERSON: de moto? Edimilson: É, passa lá agora, pra ver se tá lá. JEFERSON: Tô. Edimilson: Ai o bomba tá me ligando aqui desesperado, se tá lá já, entendeu? JEFERSON: Ahãn. Edimilson: Beleza, ai se tiver lá você me liga, você vem aqui em casa pega o negócio rapidão, de lá você já encontra com o bomba. JEFERSON: Falou. EDIMILSON: Tá bom, por favor vamos quebrar essa hoje porque o médico não para de me ligar, pra poder fazer isso. JEFERSON: tá, não eu vou ter que ir de carro, minha moto não tá aqui não. Edimilson: Então vai lá rapidão, tá?! JEFERSON: Tá falou, valeu”
(ID 277107943/ID 277107944);

- Edmilson e Helbert também mantem contato sobre planejamento da execução do crime [índice 14489663 - 28.3.2016 - 14h43min], confira-se:
“Edmilson: E ae? Helbert: Ha! Pois é. E o cara ligou. Edmilson: Ta lá. Ta lá agora. To chegando lá. Acabei de ligar. To aqui perto. Vou passar de novo lá só pra confirmar. Ta lá já, entendeu? Helbert: Certeza? Edmilson: Opa! Eu to com Jeferson. Jeferson esta comigo. Entendeu? Beleza? É jogo rápido. Beleza? Helbert: Mas você falou para o Doutor pra ver isso? Edmilson: Não, p6. Larga mão dele, o negócio é o Jeferson passando lá. Ele tá lá. O Jeferson falou assim: que está perto do SESI. Acabei de falar com ele. Ele está com aquele carro dele lá. Entendeu? Ai ele vai passar ai pra pegar o senhor só, passar só com Beiço de Cavalo ai, dai fazer daquela mesma forma. Ta bom? Helbert: Não demora muito não, pó... Vai ficar muito tarde. Edmilson: Vai dormir? Helbert: Não, porque tinha que ver uns negócio também ai, mas não demora pô.

Edmilson: Qualquer coisa você deixa a moto no jeito ai, deixa a moto no jeito ai. Vai Jeferson e o Beiço de Cavalo, se você for resolver alguma coisa sua. Helbert: Tem certeza? Edmilson: Opa! Se você for resolver alguma coisa sua, você deixa, só os dois, e os dois vai, pô. Beleza? Helbert: Ham. Edmilson: Mas deixa eu vê, se tiver lá agora, ai padrão. Beleza, tranquilo? Helbert: Você tá indo lá agora? Cê que tá indo lá? Edmilson - Ta, pô. O guri já tá la, Jeferson já tá lá. Eu não to não. Eu tô bem aqui perto da ponte do Porto. Entendeu? Jeferson já esta indo lá. Helbert: E o Beiço tá na onde? Edmilson: O Beiço tá chegando, tá chegando na empresa. Helbert: Vixii, isso que é foda. Edmilson: Não, fica de boa, qualquer se tiver que sair agora, deixa que vai os dois só. Helbert: Isso que é foda porque não tá todo mundo de boa, entendeu? Ae demora um pouco, essas coisas ai que é foda Edmilson: Mas pra você vê, de manhã vai ser a mesma coisa, amanhã cedo não tá todo mundo de boa, porque o Alex depende de mim pra sair, é correria, é complicado pó, é complicado. O Médico não pode ir, se ele pudesse já tinha resolvido, e só nós pra resolver o negócio dele, se não, se ficar enrolando, enrolando, enrolando todo dia ele fala pra Alex, todo dia fala isso pra Alex, e ai, e ai? Só que não depende só de mim, depende do senhor, depende de um monte de gente. Entendeu? Não é verdade? Se eu fosse pequeninho, tudo bem, só que eu sou grande demais, pra mim não dá. Se não eu já tinha ido já, faz horas, cê entendeu? Tá bom?! Vou ligar pro Jeferson aqui, tá bom?! Helbert: Tá. Edmilson: Quer número do Jeferson, quer número do Jeferson? Helbert - Não, eu tenho o número dele. É um número da Claro? Edmilson - É. Número da Claro. Helbert: Ele mandou pra mim aqui no whatsap aqui. Edmilson: Tá beleza então, esse é o número dele, vou ligar pra ele, tá? Helbert: Falou”
; [índice 14489712 - 28.3.2016 - 14h48min]
“Edimilson: deixa no jeito ai que mais tarde a gente vai ver lá porque tá fechado ainda no horário de almoço, entendeu? Só abre três horas, tá louco, preguiçoso demais. Entendeu? Helbert: Ele não abre de noite? Edimilson: Não, abre, ele abre. Helbert: Mas o menino não vai estar lá né? Edimilson: Ele sai seis horas, até cinco horas já deu, cinco horas, mas você deixa autorizado ai para pegar a moto e deixa dois capacetes ai. Helbert: Um já tá ai pô. Edimilson: Então deixa um em cima da moto e a chave que ai minha esposa, eu levo ela, beleza?
Helbert: Falou, falou! Edimilson: Tranquilo. Helbert: Falou”
; [índice 14489761 - 28.3.2016 - 14h52min]
“
Edimilson: Hum. Helbert: O doutor falou pra dar QTA, falou que mais tarde lá na pizza, ai mais tarde ai conversa. Edimilson: Ah tá! Mais ai você deixa o negócio no jeito lá, daquele jeito? Helbert: É, mas será que vai? Será que vai, até agora não abriu né cara? Edimilson: Não. Deixa lá na hora que eu e o Beiço passar, nós vamos, nós pô, depois a gente só liga pra você tá pronto, só isso, entendeu? Helbert: Você que sabe. Edimilson: Tá beleza, deixa no jeito ai, na hora que eu passa eu vê, eu já vou correr dentro ai só passo e pego o negócio e nós vamo lá, beleza?
Helbert:

Tranquilo, os menino vai ficar. Edimilson: Eu te aviso. Helbert: (...) Os menino ai. Edimilson: Eu aviso, beleza? Edimilson: Tranquilo? Não eu sei como que é. Helbert: Falou”
; [índice 14480262 - 28.3.2016 - 15h57min]
“Edmilson: E ai, e ai? Helbert: Hem. Edimilson: Ahm. Helbert: Eu deixei avisado já lá, mas eu hoje a noite eu não vou trabalhar viu?! Edimilson: Oh, de boa então, melhor ainda, Helbert: beleza então. Edimilson: Beleza. Helbert: Eu tô chegando na academia aqui, eu tô chegando na academia. Edimilson: Beleza. Helbert: Deixa avisado ai qualquer coisa. Edimilson: Mas quando os guri for sair eu ligo no seu celular, beleza. Helbert: Beleza. Edimilson: Falou. Helbert: Falou”
(ID 277107943/ID 277107944);

- Edmilson e JEFFERSON dialogam sobre o veículo a ser utilizado no crime
[índice 14490614 - 28.3.2016 - 16h27min]
, veja-se:
“Edimilson: Tá lá mas é foda véio de moto. JEFERSON: É n é? Edimilson: O certo é de carro ali mesmo entendeu? JEFERSON: Ahram. Edimilson: Cê vai de moto lá não vira vai, vai, entendeu? JEFERSON: É bom chegar em. Edimilson: É chegar em três quatro aí tá difícil, tá pensando quem que arruma carro? JEFERSON: Pois é. Edimilson: Difícil esse carro véio desse cunhado seu aí também não presta. JEFERSON: Não, não vira. Edimilson: É não vira aí canta aí né. JEFERSON: Canta, quebra. Edimilson: Passa na porta da sua casa, parado aí vai dá o maior BO. JEFERSON: Arram. Edimilson: Não é verdade? JEFERSON: Mas vê aí p6, um veículo aí né. Edimilson: Tô tentando pensar aqui, de quem que eu vou arrumar? Meu não pode. Do, do, do outro não pode aqui. JEFERSON: O meu também não. Edimilson: O seu também não. Quem que nós vamos arrumar né? Difícil. Não é verdade? Tô tentando pensar aqui, pra ver de quem que eu empresto véio. JEFERSON: Arram, mas deixa eu falar pro cê, cê tá aonde agora? Edimilson: Tô aqui no carro eu e Alex. JEFERSON: Mas cê tá aonde? Edimilson: Tamo aqui perto dá moda verão. JEFERSON: Aaa. Já não se tiver como cê vim aqui em casa, tenho que passar um negócio pro cê, pô, uma situação. Edimilson: A tá, tô indo aí. JEFERSON: O menino não falou pro cê não, o Médico né? Edimilson: Não, tô indo aí eu e o Alex rapidão, beleza. JEFERSON: Falou. Edimilson: Falou”
(ID 277107943/ID 277107944);

- algum tempo depois
[índice 144916372 - 28.3.2016 - 17h42min]
, Helbert pergunta a ALEX sobre o crime:
“Helbert: Saindo da academia, e aí? ALEX: E ai, saiu da academia? Helbert: Tô saindo daqui agora já, e aí? Nada lá? ALEX: Edimilson quer falar com você pó. Helbert: Ah mas aí, nada lá então né? ALEX: Não Edimilson quer falar com você, pra ir lá no doutor lá. Helbert: Agora? ALEX: É agora seis horas. Helbert: Não, não eu vou lá mas nada lá então? ALEX: Nada, não tinha carro né. Helbert: Mas como, tava lá em casa moço. ALEX: Ah perai vô passar pra ele aqui”
(ID 277107943/ID 277107944);

- em novas conversas interceptadas, os envolvidos seguem com os atos preparatórios para o crime:
[índice 14491378 - 28.3.2016 - 17h42min]
“Helbert: Oi. Edimilson: então, eu não boto firmeza no outro lá não. HELBERT: Como assim? Edimilson: Ah, o Jeferson lá é muito bundão, um cara bundão. Quer fazer as coisas com medo. Cê tem que dar QTA. Helbert: Umhum. Edimilson: Então não é verdade? Concorda comigo? Vô botar um cara. Ah, ele fica botando obstáculo, falando, a vai tomar no cu dele rapaz, bunda mole de mais Helbert: Ele ficou com receio então. Edimilson: Não, ele tem receio, ele tem medo, toda vez, lá tem que ser você e o menino aqui pra ir lá pó. Helbert: aham entendi. Edimilson: Eu não confio, eu não confio deixar ele indo, perigoso ele derrubar o Alex véio. Entendeu? Helbert: Entendi, entendi. Edimilson: Ele vai derrubar lá e vai dar, vai dar merda. Então tem que ser o senhor, o senhor e o Alex. Entendeu? Helbert: Entendi, umhum. Edimilson: Cê vai lá hoje a noite lá, conversar com o Médico lá? Helbert: Vô lá, vô deixar minha mulher lá e vô lá. Edimilson: Não, cê toma um banho então pô, primeiro. Helbert: Então vô deixar minha esposa lá no negócio dela aí eu vô lá. Edimilson: Não, de boa meu parceiro. Tranquilo? Aí nós conversa melhor lá. Helbert: Tá. Edimilson: Falou então, valeu. Helbert: Falou”
; [índice 14491673 - 28.3.2016 - 18h14min]
“CLAUDIOMAR: E aê dotô? EDIMILSON: Tá ai? CLAUDIOMAR: Tô. Edimilson: Tô indo levar a marmita ai, beleza? CLAUDIOMAR: Falou. Edimilson: Falou, valeu”
(
ID 277107943/ID 277107944
);

- antes do homicídio [índice 14492084 - 28.3.2016 - 18h59min], Helbert e José Edmilson mantém diálogo sobre a finalização dos atos preparatórios:
“Helbert: Escuta aqui deixa eu perguntar. Edimilson: Ah, oi! Helbert: É pra levar o cavalo? Edimilson: Melhor trazer, é melhor você trazer ele, pode trazer. Helbert: Tá. Edimilson: Beleza”
(
ID 236018657 – fls. 457/481
); em seguida [índice 14492084 - 28.3.2016 - 18h59min], CLAUDIOMAR orienta Edmilson como poderia ser a abordagem:
“cê conhece lá da rua pá. Edmilson: Não dá véio. CLAUDIOMAR: pela aquela rua lá”
(
ID 277107943/ID 277107944
);

- Alana Darlene Cardoso [delegada de Polícia] declarou, em Juízo, ter realizado investigação e confeccionado extenso e detalhado relatório acerca do que foi apurado, sendo que a vítima Matheus foi executada pelo grupo criminoso que atuava em Várzea Grande e, no mesmo dia de sua morte, Edcarlos também deveria ser assassinado, porém não foram encontrados juntos e por isso a execução desta última vítima ocorreu em outra data (Relatório de Mídias - ID 236018799/ID 236019125); na sessão plenária que
“participou da força tarefa que recebeu o nome de ‘Operação Mercenários”; “a Operação Mercenários” consistiu em uma força tarefa da Polícia Civil para apurar uma série de homicídios que estavam acontecendo nos primeiros meses do ano de 2016, em Várzea Grande/MT, por um grupo de extermínio
”;
“logo após o início das investigações, a equipe da força tarefa já tinha convicção suficiente do envolvimento de algumas pessoas, inclusive dos réus José Edimilson Pires dos Santos e Helbert de França Silva, para deflagrar a operação, com o objetivo de coibir essas ações”; “no ano de 2016 havia 1 (um) homicídio por semana ou mais de 1 (um) homicídio por semana na cidade de Várzea Grande/MT”; “era uma situação de terror”; “após a deflagração da Operação Mercenários em 26/04/2016, o índice de homicídios em Várzea Grande caiu 70% (setenta por cento)”; “restou clarividente que a equipe da Polícia Judiciária Civil identificou as pessoas certas”; “após uma análise detida, minuciosa, ouvindo todos os áudios, não só do dia dos fatos, foi possível identificar os autores não só do crime em testilha, mas de vários homicídios”; “José Edimilson Pires dos Santos e Helbert de França Silva, bem como a pessoa de CLAUDIOMAR, possuíam uma função de liderança entre os demais envolvidos”; “os áudios não são a única prova”; “após minuciosa investigação do grupo de extermínio, a equipe logrou êxito em perceber a maneira de agir, bem como característica da personalidade de cada um dos envolvidos”; “as armas utilizadas no crime em comento, bem como em outros crimes, foram apreendidas em poder de CLAUDIOMAR, sendo certo que todos os homicídios que são atribuídos à Operação Mercenários têm balística positiva para algumas (várias) armas de fogo”
(PJe NU
0022145-03.2019.8.11.0002 -
Relatório de Mídias - ID 23619131); esses depoimentos foram reproduzidos aos jurados

durante a sessão de julgamento (ID 277110859);

-
André Luiz Carlos dos Santos Galiano da Silva [testemunha presencial] declarou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que estava com Matheus Gonçalves da Cruz [vítima] quando visualizou duas pessoas chegaram em uma motocicleta e efetuarem vários disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que os atiradores estavam com roupas escuras e capacetes (ID 277107943/ID 277107944; Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961);

- as testemunhas Ricardo Dalla Nora, Jaime Mantoani e Liliane Mendes dos Santos não souberam esclarecer a autoria e/ou participação dos apelantes no homicídio (ID 277107943/ID 277107944);

- José Edmilson Pires Dos Santos [codenunciado] relatou, na fase policial (ID 236018651/ID 236018654), não possuir relacionamento de amizade com Alex, mas, no dia do homicídio, estavam combinando de realizar um churrasco no qual participariam ele [Edmilson], Helbert e ALEX; na fase judicial, permaneceu em silêncio (ID 277107943/ID 277107944);

- ALEX DA SILVA CUNHA [apelante] negou ter pilotado a motocicleta utilizada no homicídio, alegando desconhecer o corréu Helbert França; trabalha na mesma empresa em que JEFFERSON e José Edmilson; não participou de qualquer churrasco na residência de Helbert; não possui motocicleta (ID 277107943/ID 277107944; Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961; Relatório de Mídias - ID 277110396/ID 277110857);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da instrução, afirmando apenas que as armas apreendidas em sua residência lhe teriam sido entregues por terceira pessoa conhecida pelo
“apelido Gordo”
(ID 277107943/ID 277107944; Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961);

- Luiz Henrique de Mello Lobo Lima [codenunciado] informou que estava trabalhando no dia do crime [28.3.2016] e que sua área de atuação é no bairro Cristo Rei; ouviu no rádio comunicador sobre a morte da vítima Matheus e compareceu ao local juntamente com o
“Sub Tenente P. Arruda”
; outra viatura tinha chegado antes (ID 277107943/ID 277107944; Relatório de Mídias - ID 277107965/ID 277107961; Relatório de Mídias - ID 277110396/ID 277110857);

- JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA [apelante], na fase policial, negou qualquer envolvimento no crime (ID 277107943/ID 277107944); em Juízo, permaneceu em silêncio e optou por não comparecer à sessão de julgamento (ID 277110859).

Dito isso, analisam-se as pretensões de novo julgamento deduzidas pelos dos apelantes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA em conjunto por envolver o mesmo conjunto probatório
.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Matheus Gonçalves da Cruz] foi atingida por disparos de arma de fogo,
que

foram
“a causa de sua morte”
(Séries Únicas - 1o Quesitos), bem como que os apelantes [
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
]
concorreram,
“de qualquer modo, para os disparos de arma de fogo contra a vítima”
(Séries Únicas - 2o Quesitos)

e não os absolveu (Séries Únicas - 3o Quesitos).

A vítima
[
Matheus Gonçalves da Cruz] foi atingida por 4 (quatro) projéteis, os quais causaram lesões
na cabeça, pescoço e tórax[
“FEI Ferida circular, com bordos invertidos, presença de orla de contusão e enxugo que perfurou a hélice da orelha direta e se passou da esquerda para a direita, penetrou no crânio, região mastoidiana, fraturou o osso temporal, se possivelmente para a região occipital, fraturou este osso e dilacerou o parênquima encefálico, se exteriorizou por meio de ferida com bordos evertidos-FS1 (Fotografias 01 e 03); FE2 Ferida circular, com bordos invertidos, presença de orla de contusão e enxugo localizada na região parietal direita, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 02, com trajeto da direita para a esquerda, provocou fratura do osso parietal direito, dilacerou o parënquima encefalico e se exteriorizou por meio de ferida com bordos evertidos na região parietal esquerda, fraturando este osso - FS2 (Fotografias 02 e 03); FE3 Ferida circular, com bordos invertidos, presença de orla de contusão e enxugo labios no superior à esquerda, que se hospedou pra a região cervical, fraturando a mandíbula e os ossos da base do crânio e se exteriorizou por meio de ferida com bordos evertidos na região occipital - FS3 (Fotografia 06); FE4 Ferida circular, com bordos invertidos, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 04, localizada na região espondiliana, que se dirigiu no sentido posteroanterior, provocando infiltração hemorrágica de toda a musculatura cervical e ficou alojado na região carotidiana direita, retirado o PAF 04 para análise da balistica (Fotografia 04);”
], provocando o óbito imediato (Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.85874-01 - ID 277107943).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da delegada de Polícia [Alana Darlene Sousa Cardoso], na fase judicial, no sentido de que o apelante ALEX DA SILVA CUNHA foi o responsável por conduzir a motocicleta utilizada para levar o executor ao local do homicídio, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por auxiliar no planejamento e guarda/manutenção da arma utilizada no crime e JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA por cooperar realizando a vigilância do alvo durante a tarde do dia 28.3.2016
.

Anote-se que narrativa da autoridade policial está corroborada
pela análise dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo, de que o homicídio ocorrido às 20h58min teve a participação dos apelantes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
(ID 236018657).

Além disso, a arma de fogo utilizada no homicídio da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
[pistola
marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500]
foi apreendida na posse do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (https://pje.tjmt.jus.br).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe] mediante conduta acessória,
“induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade)”
(JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes
[
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
] no homicídio da vítima [
Matheus Gonçalves da Cruz]
.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Assim sendo, a responsabilização penal dos apelantes [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
] deve ser mantida, de modo que submissão a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
:

Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio - vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
- (CP, art.

121, § 2o, IV, e § 6o)

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, na data da sentença [4.7.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 9.8.2022 (SEEU
0028670-12.2018.8.11.0042; ação penal NU 0010810-89.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

Em relação às consequências do crime, o Juiz-Presidente fundamentou a depreciação desse vetor no fato de que a
“vítima contava com apenas 17 anos de idade, ou seja, prestes a iniciar a vida adulta e com toda uma vida pela frente”.

Ocorre que a idade da vítima [
Matheus Gonçalves da Cruz]
não foi considerada na dosimetria dos codenunciados [
Helbert de França Silva e José Edimilson Pires dos Santos] para avaliação desfavorável das consequências do crime, cuja ação penal foi desmembrada (PJe NU
0022145-03.2019.8.11.0002).

Ademais, a idade da vítima,
“quando desacompanhada de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio”
(STJ, AgRg no HC no 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021), de modo que não autoriza a elevação da pena-base.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Afastada a depreciação das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 14 (catorze) de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava era formado
“por diversas pessoas, inclusive algumas sendo servidores públicos que, em razão da função que exerciam, detinham informações privilegiadas, com a consequente monitoração da vítima.
Além disso, da prova produzida no feito e demonstrada aos senhores Jurados, notadamente pelo depoimento da testemunha Alana, delegada de polícia, além do que foi demonstrado pelo Ministério Público, o grupo tinha à disposição diversos equipamentos: balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios
”.

O apelante [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Série Única - 6o Quesito), denominado
“Mercenários”
, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 9 (nove) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br), ao passo que a
escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP no 75473/2019, Primeira Câmara Criminal, 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002,
Primeira Câmara Criminal, 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042,
Primeira Câmara Criminal, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002,

Primeira Câmara Criminal, 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021)
.

Consequentemente, a pena definitiva do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO deve ser totalizada em 21 (vinte e um) anos de reclusão,

em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Apelante
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
:

Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio – vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
- (CP, art.

121, § 2o, IV, e § 6o)

Na primeira-fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sopesadas as negativações dos antecedentes e consequências do crime.

O apelante, na data da sentença [4.7.2024], possuía condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 9.8.2022(SEEU 2001621-49.2024.8.11.0042; ação penal NU 0010810-89.2016.8.11.0002), a caracterizar
“
maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Por sua vez, a avaliação desfavorável das consequências do crime deve ser afastada, conforme fundamentação lançada na dosimetria do correu
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
(STJ, AgRg no HC no 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021).

Desse modo, impõe-se redimensionar a pena base para 14 (catorze) anos de reclusão (STJ, AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - em intermediária, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

No tocante à causa de aumento grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6), a fração de máxima de 1⁄2 (metade) foi adotada pelo Juiz-Presidente, sopesadas as peculiaridades do grupo integrado pelo

apelante, formado por várias pessoas, inclusive agentes de segurança pública que tinham informações privilegiadas, como por exemplo, o monitoramento da vítima, dispunham de
“balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios”
.

Os jurados entenderam que o apelante era integrante desse grupo e atuou prestando auxílio no homicídio da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
. Além disso, foi condenado em, pelo menos, outros 2 (dois) processos relativos a homicídios praticados pelo grupo criminoso (PJe NU 0010810-89.2016.8.11.0002 e NU 0013507-83.2016.8.11.0002).

Consoante destacado na dosimetria do corréu
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, a
fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013). Em outras palavras, a abrangência e
“forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002, Rel.a Des.a Kárin Emmerich, 21.2.2018), razão pela qual deve ser preservada a fração de 1⁄2 (metade).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
em 21 (vinte e um) anos de reclusão,

no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Apelante ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
:

Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio – vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
- (CP, art.

121, § 2o, IV, e § 6o)

Na primeira-fase, fixou-se a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, sopesadas as consequências do crime.

Reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
(STJ, AgRg no HC no 566.033/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.2.2021;
AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024) para afastar a avaliação negativa das consequências do crime e redimensionar a pena-base para 12 (doze) de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 12 (doze) de reclusão - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não incidem causa de diminuição de pena.

O Juiz-Presidente adotou a fração de 1/2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).

A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas (STJ, HC 367.894/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.2.2017).

Na hipótese, verifica-se que a atuação do apelante no grupo criminoso difere-se de outros denunciados em um número maior de processos, para os quais tem sido adotada a fração de 1⁄2 (metade).

Considerado o envolvimento do apelante no homicídio da vítima
Matheus Gonçalves da Cruz
, aplica-se a fração de 1/3 (um terço), a totalizar a pena
em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena base em 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, considerada a negativação das circunstâncias do crime.

O Juiz-Presidente motivou a depreciação das circunstâncias do crime na
“
configuração de um grupo formado por diversas pessoas, inclusive algumas sendo servidores públicos que, em razão da função que exerciam, detinham informações privilegiadas, com a consequente monitoração da vítima. Além disso, da prova produzida no feito e demonstrada aos senhores Jurados, notadamente pelo depoimento da testemunha Alana, delegada de polícia, além do que foi demonstrado pelo Ministério Público, o grupo tinha à disposição diversos equipamentos: balaclavas, armamentos diversificados, roupas camufladas, placas frias, além da violência empregada com o disparo de diversos disparos contra as vítimas, com vistas a garantir a consumação dos homicídios”
.

Todavia, a conduta do apelante e a extensão de seu envolvimento do grupo criminoso [posição e ou função] não foi aferida.

A
“
pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2025).

Sopesada a inexistência de indicação de elemento concreto relativo ao apelante
ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, afasta-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes atenuantes

O Juiz-Presidente agravou a pena intermediária em 1/6 (um sexto) por entender que
“a ação [...] repugnante, motivada pela vontade de fazer ‘faxina’, eliminando pessoas pelo simples fato de ostentar antecedentes criminais”
caracteriza a agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II, ’a’).

A motivação torpe como agravante genérica do crime conexo (
Lei no 12.850/2013
,
art. 2o, § 2o, e art. 1o, §1o)
não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fossem apreciadas pelos jurados.

Consta da Ata de julgamento que o órgão do Ministério Público pediu a condenação dos apelantes
“nos termos da pronúncia”
(ID 277110859).

Além disso, os jurados não reconheceram o motivo torpe para o homicídio.

Segue-se orientação do c. STJ:

“No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário.”
(HC 507.883/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.6.2019; AgRg no REsp no 1.849.041/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.3.2020)

Se a motivação torpe para a organização criminosa não foi debatida em plenário,
não pode ser considerada para agravamento da pena na segunda fase.

Por conseguinte, impõe-se transformar a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) justifica a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto), adotada pelo Juiz-Presidente, a totalizar a pena da organização criminosa em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
a pena definitiva do apelante
ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA
deve ser totalizada
em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Quanto ao regime, a pena imposta - 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão - impõe o fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Da mesma forma, a reprimenda superior a 8 (oito) anos de reclusão e o cometimento do crime com violência ou grave ameaça à pessoa constituem óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e II, do CP (TJMT, AP 0014538-15.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2019; AP 0002247-46.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 9.4.2019; AP 0024736-46.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 5.6.2019).

Quanto ao prequestionamento [
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e
JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
]
, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA
a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

3)

ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA a 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025